Tribunal: TJMT
Processo: 1024629-37.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024629-37.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Servidão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 217.306.796-68 (APELANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 852.757.001-72 (APELANTE), CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0001-16 (APELADO), LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - CPF: 855.408.031-91 (ADVOGADO), LIGIA SILVEIRA KESSLER ROCHA - CPF: 950.148.531-53 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 852.757.001-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – DESAPROPRIAÇÃO EFETIVADA EM 2001 – PROPOSITURA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA SOMENTE EM 2020 – INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – QUESTÃO JULGADA EM CARÁTER REPETITIVO – TEMA 119 – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROVA DE INTERRUPÇÃO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO.

Em razão do julgado repetitivo – Tema 119 do STJ:
"O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC", prevalece a sentença que decretou a prescrição e extinguiu o feito, sobretudo porque não há qualquer indício de prova acerca de possível interrupção do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 187028179) interposto por
MARIA DA CONCEICÃO OLIVEIRA
,
em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
Ação de Indenização por Apropriação Indireta n. 1024629-37.2020.8.11.0002,
ajuizada em desfavor de
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE
,
RECONHECEU
a ocorrência da PRESCRIÇÃO; por conseguinte
JULGOU EXTINTO
o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a cobrança fica suspensa em caso de eventual deferimento de justiça gratuita, nos termos do § 3o, do art. 98 do CPC.

Em síntese, a Apelante requer a reforma da sentença, alegando que “(...) O r. Juízo singular em apertada síntese entendeu que esta prescrita a pretensão da Apelante, afirmando que a ação fora ajuizada, após o prazo de 9 anos do prazo para vindicar a pretensão. Logo a Apelante teria apenas 10 anos para ajuizar a ação de desapropriação indireta, reconhecendo que a ação fora ajuizada somente no ano de 2020, reconheceu a prescrição do direito da autora”.

Afirma que “(...) não há comprovação da data do esbulho, bem como do início das obras, então não há como determinar a data correta que começaria a contar a prescrição diante da ausência do marco temporal do ilício perpetrado pela ré”; e que “(...) ainda que fosse considerado a data do efetivo esbulho (em tese, ocorrido no ano de 2002), no caso, não se comprovou em que data efetivamente foram executadas as obras que inviabilizaram a utilização do bem imóvel pertencente a Apelante”.

Diz que se aplica ao caso a interrupção da prescrição, conforme previsão do artigo 202, VI, do Código Civil; e que a matéria – apossamento indireto – tem súmula editada pelo STJ (Súmula n. 119).

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, rechaçando a preliminar de prescrição.

Pede, por fim que seja concedido o benefício da justiça gratuita em sede recursal.

Em contrarrazões, pede-se a manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Apropriação Indireta n. 1024629-37.2020.8.11.0002,
ajuizada por
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
, em desfavor de
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE
,
RECONHECEU
a ocorrência da PRESCRIÇÃO; por conseguinte
JULGOU EXTINTO
o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a cobrança fica suspensa em caso de eventual deferimento de justiça gratuita, nos termos do § 3o, do art. 98 do CPC.

Pois bem.

Em que pese a alegação de inexistência de comprovação da data do esbulho, bem como do início das obras; e que, por isso, não seria possível determinar a data correta que começaria a contar a prescrição diante da ausência do marco temporal do ilícito perpetrado pela ré, não vejo como alterar o decreto prescricional e a extinção do feito.

É que não há dúvidas que a Requerida/Apelada, por meio de desapropriação indireta se utilizou do imóvel, em 2001, para suas atividades, realizando obras no local.

E como o pleito indenizatório foi formulado em 2020, não há discussão de aplicação do prazo prescricional decenal, conforme sedimentado pelo STJ, TEMA 1019, devendo ser aferido o prazo do artigo 1.238 do Código Civil.

Não é cabível, portanto, digressões sobre início das obras, eis que entre a utilização do imóvel e a ação de indenização proposta passaram-se quase 20 anos, destacando-se ausência de prova de interrupção do prazo, ônus que caberia à Apelante.

Em sendo assim, prevalece a sentença combatida, a qual transcrevo, em parte:

“(...)
Da preliminar de prescrição.

No caso, a parte autora alega que em 2001 a Ré utilizou das terras da autora para a condução de energia elétrica 230 kv para a região do Coxipó/Jauru, mas que, não houve a devida indenização.

Sobre a questão posta nos autos, o colendo Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento sedimentado – e de observância obrigatória – de que "
O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC
" (Tema 1019/STJ).

Reiterando a aplicação do Tema 1019 recentemente o c. STJ obtemperou:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUNQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] II -
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.757.352/SC e 1.757.385/SC (Tema 1.019/STJ):o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC
[...]
(AgInt no REsp n. 2.018.290/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Dessa forma, considerando que a desapropriação indireta noticiada nos autos teria ocorrido em 2001 o autor teria até 2011 para ajuizar ação. Logo, como a presente ação foi distribuída apenas em 2020, sem a comprovação de que tenha havido qualquer incidente de interrupção do prazo prescricional – já que o informativo juntado no Id. 38894467 não comprova a realização de pedido ou processo administrativo-, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição.

Ex positis
e por tudo o mais que dos autos consta, RECONHEÇO a ocorrência da PRESCRIÇÃO; por conseguinte JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a cobrança fica suspensa em caso de eventual deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC”.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA DO EFETIVO PREJUÍZO - PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - TEMA REPETITIVO N.o 1.019 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
- A servidão administrativa configura-se como direito real que autoriza o Poder Público a usar a propriedade imóvel para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo, caracterizando-se como modo de intervenção do Estado na propriedade privada, que deve ser indenizada quando verificada redução na utilidade econômica do imóvel.

- A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fluência do prazo de prescrição somente se conta a partir da ciência efetiva do prejuízo ou da violação do direito pela vítima, ideia que permeia o princípio da actio nata.

- O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social do imóvel é de 10 anos, nos termos do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, observada a regra de transição do artigo 2.028 do mesmo Diploma, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enfrentamento do Tema Repetitivo n.o 1.019. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.065054-1/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2023, publicação da súmula em 31/08/2023)”.

Ademais, é imperioso que este Tribunal siga no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, diante de julgado repetitivo.

Vejamos o recente julgamento tirado do Agravo Interno interposto em Recurso Especial n. 1510358:

(...) RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015 E DA RESOLUÇÃO STJ 8/2008 2. Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida: "Definição do prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, se de 15 anos, previsto no caput do art. 1.238 do CC, ou de 10 anos, nos termos do parágrafo único".

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ 3. A Corte Especial, em Embargos de Divergência, pacificou a presente questão, adotando a prescrição decenal, entendimento esse a ser seguido no Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, 'considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade pública/interesse social, com base no atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável às expropriatórias indiretas passou a ser de 10 (dez anos)', observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002" (AgInt nos EAREsp 815.431/RS, Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 27/10/2017).

4. Da mesma sorte, a Primeira Seção, recentemente, definiu, em caso idêntico, no mesmo sentido que o presente Voto (EREsp 1.575.846/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30/9/2019).

5. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.712.697/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/6/2018; Aglnt no AREsp 1.100.607/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp 1.508.606/SC, Primeira Turma, Rel Min. Gurgel de Faria, DJe 7/8/2017; REsp 1.449.916/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 19/4/2017; REsp 1.300.442/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/6/2013; REsp 1.654.965/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; REsp 944.351/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15/4/2013; AgRg no REsp 1.514.179/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/2/2016; AgRg no AREsp 815.431/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11/2/2016; AgRg no REsp 1.568.828/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/2/2016; REsp 1.386.164/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/10/2013; AgRg no REsp 1.536.890/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/11/2015; REsp 1.699.652/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1.185.335/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/4/2018; AgInt no AREsp 973.683/RS, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/8/2017; AREsp 1.074.604, Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 11/4/2017; AREsp 855.977, Ministro Mauro Campbell Marques; DJ 15/3/2016;

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 6. Especificamente na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou no voto condutor que a prescrição está configurada porque iniciado o prazo em 12/1/2003, data de entrada em vigor do CC, o prazo decenal se finalizou em 12/1/2013, e o ajuizamento Jurisprudência/STJ - Decisões Monocráticas Página 4 de 5 da ação ocorreu em 6/5/2013 (fls. 199), quando nitidamente já escoado o prazo prescricional de 10 anos. Dessa feita, não merece reforma o acórdão hostilizado.

TESE REPETITIVA 7. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese no julgamento deste recurso repetitivo: "O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC".

CONCLUSÃO 8. Recurso Especial não provido, sob o regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp n. 1.757.352/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 7/5/2020.)

Verifico, portanto, que o entendimento manifestado pela Corte de origem está de acordo com o firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não merecendo reforma.

Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 376/381 e, em nova análise, conheço do recurso especial para negar-lhe provimento.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 10 de março de 2024.

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Relator”

(STJ - AgInt no REsp 1510358 – Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES – publicado em 20/03/2024”.

Com esses fundamentos, aplica-se o prazo prescricional decenal, caindo por terra a defesa de aplicação da Súmula n. 119 do STJ, inclusive porque ela foi editada em 1994, quando vigia o Código Civil de 1916.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, eis que a parte Autora/Apelante é beneficiária da gratuidade da justiça em primeiro grau, a qual estendo também para a sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024